Tribunal: TJMT
Processo: 1033207-19.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033207-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALLAN CARLOS DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 067.028.701-67 (AGRAVANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO REJEITADA.
PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REQUISITO OBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR FUNDAMENTO DIVERSO.
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO FUNDAMENTO
. NÃO OCORRÊNCIA DE

RE
FORMATIO IN PEJUS
.
RE
CURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo apenado contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de progressão do regime fechado para o semiaberto, com fundamento na existência de nova condenação ainda não transitada em julgado, bem como determinou a requisição de guia de execução para fins de unificação das penas, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal. A defesa sustenta a nulidade da decisão agravada em razão da ausência de prévia intimação para manifestação, impugna
os fundamentos
do
decisum
e requer a concessão da progressão de regime, com efeitos retroativos a 11/08/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões centrais em discussão:
(i)
aferir ocorrência de eventual nulidade decorrente da ausência de prévia manifestação da defesa acerca do parecer ministerial;
(
ii
)
verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a progressão de regime, inclusive com efeitos retroativos; e
(
iii
)
analisar a possibilidade de manutenção da decisão recorrida com fundamento jurídico diverso, sem que isso importe em
reformatio in pejus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prévia intimação da defesa acerca da manifestação do Ministério Público que noticiou a existência de nova condenação não configura nulidade, porquanto, nos procedimentos de unificação de penas, admite-se o contraditório diferido, inexistindo, ademais, demonstração de prejuízo concreto à defesa.

Nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal, a progressão de regime exige o preenchimento concomitante dos requisitos objetivo e subjetivo. Com o trânsito em julgado do acórdão que majorou a pena do agravante em 22/09/2025, houve a redefinição da data-base para a progressão, fixada em 03/01/2026, de modo que o requisito objetivo não se encontrava implementado na data indicada pela defesa.

A decisão agravada pode ser ma
ntida por
fundamento jurídico diverso
, devidamente
constante e formalizado nos autos
, ainda que reconhecido posteriormente, sem que isso configure
reformatio in pejus
, desde que não haja qualquer agravamento da situação jurídica do apenado.

Não implementado o requisito objetivo para a progressão de regime,
restam prejudicadas as demais teses recursais
, porquanto não cons
tituem o fundamento atual da negativa do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contraditório diferido é admissível no âmbito da execução penal, sobretudo quando inexistente demonstração de prejuízo concreto à defesa.

A superveniência de decisão com trânsito em julgado que altera o quantum da pena redefine a data-base para a progressão de regime, impedindo a concessão do benefício enquanto não implementado o novo requisito objetivo.

A decisão judicial pode ser mantida com base em fundamento jurídico diverso, devidamente formalizado nos autos, desde que disso não resulte agravamento da situação jurídica do apenado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; LEP,
arts
. 111 e 112; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 792.400/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 07.02.2023,
DJe
13.02.2023; TJMT, N.U 1026205-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 14.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
A
llan
C
arlos de
A
rruda
O
liveira
, por intermédio de advogado constituído,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/M
T
que, nos autos do Processo Executivo de Pena nº
.
2002625-58.2023.8.11.0042
(ID.

317189896
)
, indeferiu pedido de progressão de regime prisional e determinou a requisição de guia de execução relativa ao processo nº
.
1011831-73.2022.8.11.0002, para fins de unificação de penas, nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal.

Em razões recursais
(ID.

317189895
)
o agravante alega, preliminarmente: (i) nulidade da decisão por ausência de intimação prévia da defesa acerca do novo
parecer
ministerial; (
ii
) subsidiariamente, nulidade da intimação da própria decisão agravada. No mérito, sustenta: (i) impossibilidade de considerar condenação sem trânsito em julgado como óbice à progressão; (
ii
) desnecessidade de exame criminológico; (
iii
) direito à imediata concessão da progressão de regime, com efeitos retroativos a 11/08/2025.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões
(ID.

317192350
), pugna pelo desprovimento do recurso, destacando a gravidade concreta do delito praticado pelo agravante, que justificaria a realização de exame criminológico, alegando que o apenado não preenche o requisito objetivo.

Em juízo de retratação
(ID.
317192351
)
, o magistrado manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela
Dra. Ana Cristina
Bardusco
Silva
(ID. 329869352), manifestou-se pelo conhecimento parcial do recurso, opinando pelo não conhecimento das teses relativas (i) à alegada desnecessidade de realização de exame criminológico, diante da inexistência de decisão do Juízo da execução que o tenha determinado, e (
ii
) ao pedido de concessão imediata da progressão de regime, com efeitos retroativos a 11/08/2025, em razão da superveniência de novo cálculo de pena que fixou a data de implementação do requisito objetivo em 03/01/2026 (Seq. 86.1 – SEEU). No mérito, quanto à parte conhecida, pugnou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE)

Colenda Câmara:

Cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legitimada e mediante instrumento jurídico adequado

assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

O agravante foi condenado à pena de
08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime de
roubo majorado
(art. 157, § 2º e § 2º-A, I, do Código Penal), nos autos do processo nº
1001015-18.2022.8.11.0039
.

No curso da execução penal, o apenado teve reconhecido o direito à
remição de 160 (cento e sessenta) dias de pena
, sustentando haver implementado o requisito objetivo para a progressão de regime em
11/08/2025
.

Posteriormente, sobreveio o
trânsito em julgado do recurso de apelação
nos referidos autos em
22/09/2025
(mov. 74.1 do SEEU), ocasião em que o quantum da pena foi
majorado para 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Antes disso, em
19/08/2025
, o Ministério Público manifestou-se pelo
indeferimento do pedido de progressão
, apontando a existência de condenação confirmada em segundo grau, ainda pendente de trânsito em julgado à época, bem como requereu a
realização de exame criminológico
, em razão das peculiaridades do caso concreto.

No dia seguinte, em
20/08/2025
, o Juízo da Execução proferiu decisão indeferindo,
por ora
, o pedido de progressão de regime e determinando a baixa do incidente,
sem prévia intimação da defesa para manifestação
, circunstância apontada pelo agravante como caracterizadora de
cerceamento de defesa
e
ausência de contraditório prévio
.

Passo, pois, à análise da preliminar arguida.

VOTO
(
DA

PRELIMINAR
DE
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE

DEFESA
)

O agravante suscita nulidade da decisão recorrida, ao argumento de que não teria sido previamente intimado para se manifestar sobre o novo fundamento apresentado pelo Ministério Público, consistente na existência de condenação confirmada em segundo grau.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Embora o contraditório e a ampla defesa constituam garantias constitucionais inafastáveis (art. 5º, LV, da Constituição Federal), a jurisprudência tem admitido, em hipóteses específicas, o exercício do
contraditório diferido
, notadamente nos procedimentos de execução penal relacionados à
unificação de penas
.

Nesse sentido cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. UNIFICAÇÃO DE PENAS E FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DEFESA PARA SE MANIFESTAR SOBRE A
UNIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
INTIMAÇÃO POSTERIOR. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
RECURSO IMPROVIDO.

1- Nos termos do art. 118, §s 1º e 2º, da LEP, o condenado deverá ser ouvido previamente somente nos casos de falta grave e regressão de regime. No art. 111 da LEP, que normatiza a unificação das penas, não há determinação de oitiva prévia.

2-
[...] Muito
embora não haja previsão legal específica de intimação do reeducando no incidente de unificação/somatório, a Lei n.º 7.210/84 previu a necessidade da aludida comunicação processual, quanto a outros incidentes da execução penal, como [...] (HC n. 369.586/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 28/3/2017,
DJe
de 25/4/2017.)

3- No caso, o Magistrado executório, somando a nova guia de execução com a pena privativa de liberdade remanescente, verificou que a quantidade de pena excedia 8 anos, aplicando, assim, o regime fechado para cumprimento das penas somadas.
4- Não houve violação do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a defesa foi devidamente intimada da referida decisão, ainda que posteriormente, e pode manifestar seu inconformismo com o resultado da unificação. Tampouco houve demonstração de prejuízo, incidindo, no caso concreto, o aforismo
pas
de
nullité

sans

grief
(art. 563 do CPP).

5- Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 792.400/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe
de 13/2/2023).

No caso em exame, verifica-se que a defesa exerceu o contraditório por meio da interposição do presente agravo, inexistindo demonstração de prejuízo concreto decorrente da ausência de manifestação prévia.

Dessa forma, rejeita-se a preliminar de nulidade e passo ao exame do mérito.

VOTO (
MÉRITO -
D
O PLEITO DE CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME COM EFEITOS RETROATIVOS
)

A defesa pleiteia a concessão imediata da progressão de regime, com efeitos retroativos a
11/08/2025
, sob o argumento de que, nessa data, o agravante teria implementado o requisito objetivo previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal.

Sustenta, ainda, que a decisão agravada indeferiu a progressão com fundamento na existência de nova condenação em outro feito, ainda não transitada em julgado, ao mesmo tempo em que determinou a baixa do incidente e a requisição de guia para eventual unificação das penas, nos termos do art. 111 da LEP.

Entretanto, n
ão

assiste razão à defesa.

De início, cumpre salientar que o art. 112 da Lei de Execução Penal condiciona a progressão de regime ao preenchimento cumulativo de dois requisitos: (i) o objetivo, relacionado ao lapso temporal mínimo exigido, e (
ii
) o subjetivo, consistente no bom comportamento carcerário do apenado.

No caso concreto, conforme se extrai dos documentos juntados aos autos (Seq. 86.1 – SEEU), sobreveio o trânsito em julgado, em 22/09/2025, do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público na Ação Penal nº 1001015-18.2022.8.11.0039, resultando na majoração da pena imposta ao agravante, com repercussão direta no cálculo de liquidação da pena.

Em razão dessa superveniência, a nova data para o implemento do requisito objetivo da progressão passou a ser 03/01/2026, não mais subsistindo o marco temporal indicado pela defesa (11/08/2025).

Assim, embora o fundamento originalmente adotado pelo Juízo da Execução Penal não se revele adequado, o indeferimento da progressão de regime deve ser mantido com base em fundamento jurídico diverso, extraído de elementos regularmente constantes dos autos, consistente na ausência de implemento do requisito objetivo previsto no art. 112 da LEP.

Tal substituição de fundamento, sem modificação do
resultado
da decisão, não configura
reformatio in pejus
, porquanto inexiste qualquer agravamento da situação jurídica do apenado.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que
não configura
reformatio in pejus
a decisão do Tribunal que, ao apreciar recurso interposto exclusivamente pela defesa,
mantém a reprimenda aplicada em primeiro grau com base em fundamentos jurídicos diversos daqueles adotados na sentença
, desde que não haja agravamento da situação do réu.

Nesse sentido, decidiu a Primeira Turma do STF que a substituição ou o reforço da fundamentação, sem alteração do resultado ou da sanção imposta, é juridicamente admissível e não viola a vedação à
reformatio in pejus
(RHC 119.149/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10/2/2015, Informativo 774).

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Detração de período de prisão preventiva. Período registrado no relatório de situação processual executória como pena definitiva. Mero erro passível de lançamento ser retificado. Ausência de prejuízo ao agravante.
Requisito objetivo não alcançado
. Apreciação do requisito subjetivo. Violação do duplo grau de jurisdição. Recurso conhecido em parte. Provido parcialmente.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que indeferiu a aplicação de detração e progressão de regime decorrente de condenação por roubo majorado [pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade] e uso de documento falso a 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial fechado, visando que o período de prisão provisória seja computado como
detração e a progressão para o semiaberto.

II. Questão em discussão

1) Detração do período de custódia cautelar; 2) preenchimento dos requisitos para progressão de regime.

III. Razões de decidir

1. O período da custódia provisória foi lançado equivocadamente como prisão pena definitiva, afigura-se mero erro no lançamento no Sistema Eletrônico de Execução Unificado que não trouxe prejuízo ao agravante, mas deve ser retificado pelo Juízo da Execução Penal.

2. O requisito objetivo não foi alcançado e a progressão de regime depende também do preenchimento do requisito subjetivo, o qual compete ao Juízo da Execução Penal.
IV. Dispositivo e teses

Recurso conhecido em parte. Provimento parcial para computar o período de prisão preventiva [de 7.2.2023 a 16.11.2023] como detração.

Teses de julgamento:

1. O equívoco da nomenclatura da “data-base adotada no cálculo para progressão de regime” deve ser retificado, embora não tenha causado prejuízo ao agravante, notadamente porque o tempo de prisão preventiva foi considerado para fins de progressão, mas o requisito objetivo para progressão ainda não foi alcançado.

2. A apreciação da progressão de regime, pelo Tribunal, configuraria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 967.145/RS – relatora Min.ª Daniela

Teixeira – Quinta Turma – 5.3.2025; HC 900982 – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 12.4.2024; TJMT, N.U 1022546-49.2023.8.11.0000 – relator Des. Orlando Perri – 18.12.2023; AP 1023510-42.2023.8.11.0000 – relator Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 20.11.2023; AP 1018601-20.2024.8.11.0000 – relator Des. Gilberto
Giraldelli
– Terceira Câmara Criminal – 30.9.2024;

TJSP, AGEXPE nº 0007350-56.2021.8.26.0114 – relator Des. Guilherme de Souza Nucci – 12.6.2021.

(N.U 1026205-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/2025)
.

Diante do exposto, embora o fundamento da decisão agravada deva ser reformulado,
impõe-se a manutenção do indeferimento da progressão de regime
, em razão da
ausência de implemento do requisito objetivo previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal
, com base em elementos supervenientes
regularmente formalizados nos autos
.

As demais teses defensivas, notadamente a desnecessidade de realização de exame criminológico e a impossibilidade de atribuição de efeitos executórios a decisões ainda não transitadas em julgado,
restam prejudicadas
, porquanto não constituem o fundamento atual do indeferimento da benesse, cuja manutenção decorre
exclusivamente da não implementação do requisito objetivo
no momento indicado pela defesa.

DISPOSITIVO

D
iante do exposto,
e
m
parcial
dissonância
com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

REJEITO
a preliminar de nulidade e
CONHEÇO
DO

RECURSO
interposto por
A
llan
C
arlos de
A
rruda
O
liveira
,
e,
no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime

por
fund
amento diverso
, restando prejudicados os demais pedidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025